Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Objeto. Contratos de fornecimento e instalação de equipamento de som e de cessão de crédito. Cessão de créditos. Fornecimento de produtos e Transmissão de direitos creditórios. Exceções pessoais. Oposição ao cessionário na hipótese de inadimplemento do fornecedor do produto. Viabilidade. Contratos. Conexão. Vício no contrato originário. Resolução. efeitos. Pacto acessório. Fornecedores. Cadeia de fornecimento. Obrigação de natureza solidária. Resolução do contrato principal. Demonstração de descumprimento contratual. Instrumento negocial não coligidos aos autos. Indícios e verossimilhança da imputação. Ausência. Tutela provisória de urgência. Suspensão do pagamento das parcelas pertinentes ao contrato acessório. Inviabilidade. Plausibilidade do direito. Demonstração. Inocorrência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação de rescisão contratual aviada em face da fornecedora dos produtos e serviços negociados e instituições financeiras envoltas no fomento de crédito destinado à liquidação de parte do preço, indeferira a pretensão que formularam os autores almejando, in limine, a resolução do contrato de financiamento atrelado ao contrato de aquisição e instalação de equipamento de som e imagem inadimplido pelos corréus e a correlata interrupção das parcelas vincendas pertinentes ao contrato acessório.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da verossimilhança da imputação pertinente ao inadimplemento contratual em que teriam incidido os prestadores de serviços réus, e, em caso positivo, se o havido é capaz de impingir efeitos também no contrato de financiamento entabulado com as instituições financeiras acionadas.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. Cuidando-se de contrato de cessão de crédito, afigura-se possível ao devedor opor ao cessionário as exceções pessoais que detinham em relação ao cedente, de molde que, acaso demonstrado o inadimplemento contratual do fornecedor, sobeja viável a oposição da exceção de contrato não cumprido em desfavor do cessionário do crédito germinado daquele negócio subjacente, emergindo, de qualquer sorte, sob o prisma da legislação consumerista, a responsabilidade das instituições financeiras perante os consumidores em função de não fornecimento dos serviços que contratara, máxime se não comprovada pela instituição financeira quaisquer dos elementos excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, §1o), respondendo, pois, de forma objetiva e solidária com os demais fornecedores (CDC, arts. 14, caput, 25, § 1o, e 54-F ).
5. Conquanto a instituição financeira ressoe passível de experimentar os efeitos da rescisão ou resolução de negócio jurídico de cessão de crédito a contrato de fornecimento de produtos e prestação de serviços subjacente, subsistindo vício a macular o contrato originário, na hipótese em que as obrigações assumidas pelas fornecedoras possuem natureza solidária, por se estar no ambiente de cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III), a suspensão das obrigações firmadas pelo consumidor no contrato acessório demanda a demonstração, ao menos indiciária, de descumprimento do contrato principal, não ressoando possível que, em ambiente de tutela de urgência, seja intuída o inadimplemento contratual com lastro em alegação genérica de frustração do negócio jurídico originário.
6. A mera alegação de inadimplemento do contrato principal, desacompanhada do exame do pacto negocial que fixara a obrigação supostamente violada, não se presta a justificar a concessão de medida liminar volvida à suspensão das obrigações previstas no contrato acessório que envolvera fomento de crédito destinado à viabilização do negócio originário, ao menos não sem a prévia oitiva da parte contrária, pois a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato subjacente carece da constatação no sentido de que houvera inadimplemento do contrato principal, tornando inviável a concessão da medida em ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.